Tribunal: CARF
Processo: 10935.720639/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720639/2011-89
RESOLUÇÃO
2202-001.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES GOIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem
da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações,
conforme quesitos acima.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da Auditora-Fiscal Márcia Elia de Marsillac (Acórdão 12-76.926):
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720639/2011-89
2
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 63/68, em face do contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-Calendário de 2009,
que apurou crédito tributário de R$ 782,43 já com os acréscimos legais calculados
até 31/05/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 64/65, foram
apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 12.748,00, esclarecendo a fiscalização que a
contribuinte recebeu os rendimentos em acordo, sendo R$ 15.661,42 através de
guia de retirada em 2009 mais 11 parcelas do acordo de R$ 17.809,62, com valor
total recebido de R$ 33.471,04, diminuídos os honorários advocatícios de R$
11.028,02, sendo rendimento tributável de R$ 22.433,02 e o IRRF compensado na
Dirf de R$ 135,83.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de
R$ 3.787,62 da Sede Comércio de Calçados Ltda - Me, uma vez que a contribuinte
declarou R$ 3.923,45 e a fonte pagadora recolheu sobre as parcelas de
rendimentos pagos de fevereiro a dezembro de 2009 o total de IRRF de R$ 135,83.
A interessada interpôs defesa, em 21/06/2011, de fl. 02, afirmando, em síntese,
que:
Auferiu rendimentos, por meio do Processo Trabalhista no 69 RT 0649/2006 e CS
16/2008 que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Cascavel, Paraná, tendo como
reclamante a empresa Sede Comércio de Calçados Ltda.
Obteve um crédito trabalhista no valor de R$ 296.154,99, atualizado em
30/09/08, conforme fls. 277 do processo.
Do crédito apurado, deveriam ser descontados em favor da União R$ 65.251,35,
no entanto em consequência de acordo judicial homologado, em 02/02/09,
firmado com a reclamada, aceitou receber o crédito em 65 parcelas de R$
1.500,00, cada uma, acrescidas de juros e correção monetária a partir de
01/12/08.
As parcelas acordadas somam R$ 97.500,00, o que representa somente 32,92% do
valor dos cálculos de liquidação da sentença constante à fl. 277 do processo.
A reclamada, no acordo, assumiu o compromisso de pagar o imposto de renda,
mês a mês, à época dos pagamentos de cada parcela do acordo e observada a
proporção com os valores apurados na conta homologada de fl. 227.
Está anexando planilha com as parcelas atualizadas bem como do Imposto de
Renda devido pela reclamada.
Entende ter direito ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 3.923,45,
não podendo prosperar a glosa fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720639/2011-89
3
Por fim, requer a defendente o acolhimento de suas razões com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS.
ACORDO
TRABALHISTA.
IRRF.
O acordo trabalhista firmado em ação judicial não pode ser oposto contra a
Fazenda Pública, eis que as partes não têm competência para determinar a base
tributável, sendo incabível a aplicação de percentual sobre o valor dos cálculos
efetuados para se determinar o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, sem
que tenha fundamento na legislação tributária e sem prova da efetiva retenção.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 30/06/2015, uma terça-feira (fls. 146),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 02/07/2015, uma quinta-feira (fls.
114), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O reconhecimento de crédito trabalhista no valor de R$ 296.154,99, ajustado
por meio de acordo homologado judicialmente, foi objeto de parcelamento em 65
parcelas mensais de R$ 1.500,00, o que representa apenas 32,92% do valor total
apurado, circunstância que afasta a incidência integral do imposto de renda
sobre o montante originalmente calculado, porquanto fere o critério da
efetividade da renda, dado que a base de cálculo efetivamente percebida
correspondeu a fração inferior a um terço do montante reconhecido na sentença.
b) A obrigação de recolhimento do imposto de renda foi assumida pela empresa
reclamada no processo trabalhista, conforme cláusula expressa do acordo
homologado, o que contraria a glosa fiscal do IRRF, por violação à regra da
legalidade tributária, pois o recolhimento, mesmo parcelado, foi realizado em
conformidade com o ajuste homologado em juízo, com prova documental do
efetivo pagamento em DARFs em nome da parte-recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720639/2011-89
4
c) A existência de fato novo superveniente à decisão da DRJ, consubstanciado no
recolhimento do IRRF pela empresa reclamada, no valor de R$ 2.848,99 (além dos
R$ 135,83 inicialmente reconhecidos), invalida a conclusão pela improcedência
da impugnação, porquanto viola o art. 149, IV, do CTN, ao desconsiderar
pagamento realizado e comprovado documentalmente, o que ensejaria, inclusive,
restituição à parte-recorrente.
d) A manutenção do lançamento, diante das provas anexadas ao recurso
(planilhas e 20 comprovantes de pagamento em DARFs), fere o princípio da
verdade material no processo administrativo fiscal, ao desconsiderar elementos
que demonstram a adimplência parcial da obrigação tributária e o recolhimento
proporcional do IRRF conforme pactuado.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

III.I – Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e a restituição do valor de R$
2.984,82 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
corrigidos a partir de 30/04/2010;
III.II – Alternativamente, se houver decisão no sentido de suplementar imposto,
que seja restituída a diferença a favor da contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, encaminho ao colegiado a
conversão deste julgamento em diligência, para esclarecer a alegada ocorrência de fato
superveniente ao julgamento pela DRJ, consubstanciado no alegado recolhimento do IRRF pela empresa
reclamada, no valor de R$ 2.848,99 (além dos R$ 135,83 inicialmente reconhecidos).
Nesse contexto, os autos devem ser encaminhados à unidade preparadora, para
indicar se existem registros de recolhimentos adicionais realizados em favor da contribuinte, pela
fonte indicada, pertinente aos anos-calendários próprios aos pagamentos alegadamente
extemporâneos de rendimentos recebidos acumuladamente.
Ultimada a diligência, deve-se também abrir vista dos autos à recorrente, para que
ela possa se manifestar sobre o respectivo resultado, no prazo de trinta dias.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.046 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720639/2011-89
5
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 154
DF CARF MF
Original